Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS CONTRATADOS VERBALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar ao réu o valor de R$ 1.500,00, devidamente corrigido.
2. Em suas razões recursais, sustenta que os depoimentos colhidos indicam que houve serviços adicionais essenciais para a conclusão da obra e não previstos no contato original, que foram acertados verbalmente pelas partes. Aduz que a ausência de um contrato formal escrito não pode ser utilizada como justificativa para o não pagamento dos serviços executados, especialmente quando há clara evidência de que o recorrido se beneficiou das modificações e serviços adicionais sem se opor, caracterizando enriquecimento ilícito.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 69428461).
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos sua CTPS (ID 69743236) que comprova sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
5. A controvérsia cinge-se a analisar se o autor concluiu as obras, objeto do contrato escrito firmado entre as partes, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), bem como analisar se, além de referido contrato escrito, foi firmado um novo contrato verbal entre as partes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), em razão da necessidade de serviços extras.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil.
7. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, a documentação carreada aos autos não se mostra suficiente para comprovar os fatos alegados pelo recorrente. Nem mesmo nas mensagens de WhatsApp trocadas pelas partes, é possível inferir qualquer ajuste de serviço extra, além daqueles constantes do contrato escrito (ID 69428254). De igual modo, as provas orais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não indicam a existência de um contrato verbal celebrado pelas partes, nem seu objeto, nem tampouco seu respectivo valor. Com efeito, ao serem ouvidos em juízo, os informantes foram uníssonos ao afirmarem que não tinham conhecimento acerca do combinado entre as partes nem de eventual contrato verbal.
8. Outrossim, é incontroverso que o réu e outros funcionários permaneceram na obra após a suposta conclusão do contrato objeto desta ação, trabalhando mediante recebimento de diárias. O autor, inclusive, reconheceu que houve pagamentos extras pelo requerido, no importe de R$ 1.500,00 e de R$ 700,00, em virtude de serviços executados, além das diárias que confirmou ter recebido por um período até ser dispensado pelo requerido.
9. O contrato de empreitada, regrado pelas normas insertas nos arts. 610 e seguintes do Código Civil, caracteriza-se pela valoração da obra final a ser entregue, ainda que a remuneração seja realizada por etapas. O artigo 619 do CC estabelece que, salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Nos termos do parágrafo único do art. 619, do CC, ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou.
10. Assim, a não comprovação de pedido expresso do dono da obra, ou mesmo de anuência tácita, para a execução de serviços extraordinários na obra contratada, retira o direito do empreiteiro de exigir os acréscimos no preço global pactuado.
11. Na espécie, a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência do alegado contrato verbal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a execução de serviços adicionais, além daqueles originalmente contratados. Pelo contrário, o que se verifica é que tais serviços extras foram contratados não em forma de empreitada, mas mediante pagamento de diárias.
12. Desta feita, tendo em vista que o autor/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatórios acerca dos fatos constitutivos de seu direito, irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
13. No que tange ao pedido contraposto, objetivando que o autor pague ao réu o valor que este arcou com os serviços de pintura, qual seja R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), consoante recibo de ID 69428423, cumpre observar que a obrigação assumida pelo ora recorrente seria a pintura apenas do imóvel a ser construído, descrito no item 1 da cláusula primeira do contrato de ID 69428254, não englobando, pois, os demais imóveis a serem reformados.
14. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova oral, verifica-se que a pintura de todos os quatro imóveis foi realizada por G.M, o qual afirmou, em juízo, ter sido contratado pelo autor para pintar somente a casa situada na parte superior, pelo importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), salientando, todavia, que foi o réu quem lhe pagou essa quantia. O referido pintor esclareceu, ainda, que foi contratado pelo réu para realizar a pintura das demais residências e que foi este quem lhe pagou a totalidade do preço de sua mão de obra.
15. Segundo o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de ID 69428254, é da responsabilidade do autor o pagamento dos subcontratados.
16. Desse modo, considerando que o autor não comprovou a realização do serviço de pintura da casa construída ou o pagamento em favor de terceiro que efetuou o serviço, impõe-se sua responsabilização pelo valor de R$ 1.500,00, correspondente àquele ajustado entre ele e o pintor para a pintura da casa construída, mas que foi arcado pelo requerido.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do CPC; art. 619 do CC.